Tribunal: TJDFT
Processo: 0714176-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
1. Os honorários sucumbenciais computados sobre o valor da causa têm como termo inicial para atualização monetária a data do ajuizamento da ação.
2. Os juros de mora dos honorários advocatícios incidentes sobre o valor da causa são devidos a partir da intimação do devedor para pagamento.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.